Tribunal: TJDFT
Processo: 0744668-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.132), fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
2. A fim de afastar qualquer dúvida sobre o alcance da tese jurídica firmada no Tema n. 1.132, o Exmo. Sr. Ministro João Otávio de Noronha, relator para a redação do acórdão, anotou em seu voto vencedor: “Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato”.
3. Diante da força vinculante dos precedentes qualificados (art. 927, III, do CPC), aplica-se a tese jurídica fixada no Tema Repetitivo n. 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS) para considerar como comprovada a mora do devedor principal, porquanto revela-se que o credor se desincumbiu de seu ônus ao comprovar o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo réu no contrato, ainda que os Correios tenham deixado de entregá-la diretamente ao devedor por insuficiência de endereço.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.